Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-63.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART.672 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Precedente.
2. Na hipótese, os apelantes demonstraram necessitar da concessão da gratuidade de justiça. As condições pessoais, somadas à situação financeira das partes, permitem o deferimento do benefício.
3. Sobre a possibilidade de cumulação de inventários, dispõe o art. 672 do Código de Processo Civil – CPC: “É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver: I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III - dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual.”
4. O intuito normativo é justamente propiciar maior celeridade e eficiência processual. Ademais, a possibilidade de cumulação previne o risco de decisões conflitantes, em prol da segurança jurídica. Precedente.
5. Na hipótese, não há óbice para o processamento conjunto dos inventários que envolvem os cônjuges, sobretudo porque os herdeiros são filhos do casal falecido, estão de acordo com a partilha e todos os atos processuais desenvolvidos levaram em consideração os dois autores da herança.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.